Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0702714-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: PEDRO HENRIQUE ALVES OLIVEIRA Impetrado: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== D E C I S Ã O ===== Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PEDRO HENRIQUE ALVES OLIVEIRA contra ato imputado ao SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL relatando estar impedido de tomar posse no cargo de professor temporário por falta de apresentação de diploma após sucesso no concurso e impedimento de entregar documentação em 30/01/2025, mesmo já ter concluído o curso de Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, em 17/12/2023, colado grau em 08/04/2023, conforme Certificado de Conclusão de Curso em anexo. Após decisão de ID 68278621, deferindo a medida liminar, o Distrito Federal peticiona (ID 69313874), na forma do art. 7, II, da LMS – no 12.016/2009, requerendo sua admissão no feito como litisconsorte passivo sem prejuízo das informações já prestadas pela autoridade apontada como coatora. Defiro o pedido. À Secretaria da 1a Câmara Cível registro e cumprimento. Preclusa, venham conclusos à apreciação. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator